Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando ser vedado apenas aos condenados reincidentes em crimes hediondos com resultado morte, conforme a nova redação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, e inciso VIII, da Lei de Execuções Penais.

2 A Lei 13.964/2019 não revogou o artigo 83, inciso V, do Código Penal, tampouco lhe é incompatível, pois não regulou inteiramente a matéria, apenas estabelecendo normas gerais e especiais a par daquelas existentes. Na hipótese, a condição de reincidente específico, com condenações por tráfico de drogas e homicídio qualificado, impede a concessão de livramento condicional.

3 Agravo não provido.